Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735911-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA EMBARGADA: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luiz Estevão de Oliveira (ID no 36969574) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (ID no 35385075). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO